Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-48.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707333-48.2018.8.07.0005 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Silvani Fátima da Rocha José Francisco da Rocha Embargadas: Figueiredo e Perrusi Comércios de Veículos Ltda General Motors do Brasil Ltda Bancobras Empreendimentos e Participações S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Silvani Fátima da Rocha e José Francisco da Rocha (Id. 19212252) contra o acórdão (Id. 19018102) que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator